Tribunal: TJES
Processo: 0018606-38.2016.8.08.0545
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018606-38.2016.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS LOPES CAMBRA
RECORRIDO: WAGNER LUIS DOS SANTOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
0018606-38.2016.8.08.0545

EMBARGANTE:
MARCOS LOPES CAMBRA

EMBARGAD
O
:
WAGNER LUIS DOS SANTOS

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESERTO. SUPOSTA CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EMBARGANTE QUE NÃO COMPROVOU SER BENEFICIÁRIO NO PRAZO ESTIPULADO EM JUÍZO. MERO INCONFORMISMO. NÃO ACOLHIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.

VOTO

R
elató
rio dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de
E
mbargos
D
eclaratórios (
Evento 125 no sistema PROJUDI – processo migrado para PJe
) opostos pel
o

E
mbargante,
MARCOS LOPES CAMBRA
,
em face de
decisão

(
Evento 118 no sistema PROJUDI
)
que não conheceu do seu R ecurso Extraordinário interposto,
nos seguintes termos: “
Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO, por ser este deserto, e CONDENO o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, Enunciado nº 122 nº do FONAJE e Enunciado nº 7 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo”.

Devidamente intimad
o
,
o
Embargad
o
,
WAGNER LUIS DOS SANTOS
,

não
apresentou
contrarrazões
a
os
embargos.

Os embargos possuem a finalidade de
sanar suposta omissão
e contradição
,
levando em consideração
que
o órgão julgador
teria
deixado de considerar pedido de assistência judiciária gratuita, motivo pelo qual deve ser conhecido o Recurso Extraordinário interposto
.

A priori
, importante destacar que
o
cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
.

Com efeito, em que pese a alegação d
o

E
mbargante de que o
magistrado
teria sido omisso
,
entendo que tal tese não deve prosperar.

O

tema em questão
foi
analisado previamente nos autos, tendo sido indeferido o Benefício da Justiça Gratuita, conforme fundamentação do Acórdão evento 60 no sistema PROJUDI:

FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO
EVENTO 60

Da atenta análise aos autos, infere-se que o recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (evento nº 34) sem realizar o recolhimento do preparo, requerendo o deferimento da Assistência Judiciaria Gratuita (conforme certidão de evento nº 35).

Entretanto, este magistrado não vislumbrou nos autos os pressupostos legais que autorizam a concessão da gratuidade da justiça.

Dessa forma, em atendimento ao disposto no §2º do artigo 99 do CPC, determinou a intimação do recorrente para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovando o preenchimento dos pressupostos autorizadores da gratuidade da justiça ou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (evento nº 46).

O recorrente apresentou manifestação tempestivamente (evento nº 49), entretanto, não foram juntados aos autos nenhum documento que comprova a sua hipossuficiência econômica.

Desta forma, foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça, ante à ausência dos pressupostos legais que autorizam a sua concessão, determinando a intimação do recorrente para a realização/comprovação do pagamento do preparo recursal, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de deserção (evento nº 51).

A intimação foi expedida e lida, conforme eventos nº 53 e 54. No entanto, o prazo para o recorrente se manifestar transcorreu in albis (como certificado no evento nº 55).

Assim, não houve a comprovação do preenchimento dos pressupostos autorizadores da gratuidade da justiça, motivo pelo qual o pedido foi indeferido, tampouco houve o recolhimento do preparo, razão pela qual considero deserto o recurso.

Dessa forma, entendo que o presente recurso não preenche os requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal pela inexistência de preparo em conformidade com o artigo 42, §1º, da Lei 9.099/95.

Assim, os Embargos de Declaração em comento revelam mero inconformismo da parte, uma vez que a decisão objurgada está devidamente fundamentada com base no deslinde processual, cumprindo destacar:

FUNDAMENTAÇÃO D
A DECISÃO EMBARGADA

EVENTO 118

Compulsando os autos verifico que o preparo não foi recolhido pelo recorrente no prazo determinado na decisão constante no evento 103.1, conforme certidão no evento 116.1, de modo que o recurso não preenche todos os requisitos básicos de admissibilidade, pelo que não deve ser conhecido.

Ademais, quanto à alegação de contradição, importante explicar que a contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é a contradição interna, em que há incoerência entre as premissas e a conclusão do julgado, o que não ocorre no caso concreto.

Os embargos de declaração não são via recursal que autoriza o reexame do mérito, nem de reforçar ou renovar os fundamentos da decisão, tendo o Embargante falhado em apontar a omissão, ou a contradição, presente na Decisão guerreada, devendo ser mantida a Decisão que não conheceu do Recurso Extraordinário interposto.

Logo, devem ser rejeitados os presentes Embargos de Declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume a decisão que negou conhecimento ao Recurso Extraordinário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)